Tribunal: TJSP
Processo: 0010498-16.2017.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Discordância do embargante quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal. Inexistência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser sanada. Questão devidamente apreciada pelo acórdão embargado, no qual constou a existência de 8 condenações definitivas em desfavor do acusado, justificando o acréscimo da pena-base. Embargos inadmitidos.